Tribunal: TJMT
Processo: 0003827-29.2020.8.11.0004
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003827-29.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CICERO GOMES SIRQUEIRA - CPF: 288.041.801-10 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ZEZIVALDO BATISTA DA SILVA (VÍTIMA), ZEZIVALDO BATISTA DA SILVA - CPF: 014.317.401-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003827-29.2020.8.11.0004

RECORRENTE: CICERO GOMES SIRQUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121,
CAPUT
, DO CP - REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA - PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS POR FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL - READEQUAÇÃO DA PENA - RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Para fins de individualização da pena, as circunstâncias do crime correspondem aos
“elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 11. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 430/431).

Revela-se inidônea a fundamentação lançada pelo juiz de primeiro grau que não pode ser confirmada por elementos concretos extraídos dos autos.

A fuga do apelante do local do crime de homicídio simples, sem outros elementos adicionais a serem valorados, está relacionada diretamente com o direito de não autoincriminação e não com as condições nas quais o crime foi perpetrado, não podendo ser utilizado como fundamento para exasperar a pena-base.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003827-29.2020.8.11.0004

RECORRENTE: CICERO GOMES SIRQUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou Cícero Gomes Sirqueira a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 201242266, a defesa alegou que as circunstâncias do crime foram negativadas mediante fundamentação inidônea, pois:
“não restou evidenciado [...] que o recorrente praticou invasão domiciliar para a prática do crime”
;
“o fato de a vítima ter sido agredida no local não é motivo robusto para erguer a pena basilar”
; a
“valoração negativa da questão ligada a evasão do local do crime é hipótese que macula, e muito, o princípio da vedação a autoincriminação”
. Requereu a readequação da pena-base para o mínimo legal.

Em contrarrazões, ID. 201242269, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso,

ID. 203351161.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003827-29.2020.8.11.0004

RECORRENTE: CICERO GOMES SIRQUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa insurge-se contra a decisão que fixou a pena-base acima do mínimo legal ao negativar as circunstâncias do crime.

Pois bem, o Ministério Público denunciou o apelante pela prática do fato delituoso que se segue:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 20 de abril de 2019, por volta das 21:05hs, em uma residência situada na Rua 13 de Maio, Bairro João de Barro, no Município de Torixoréu/MT, Termo desta Comarca de Barra do Garças/MT, o denunciado, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou Zezivaldo Batista da Silva (Certidão de óbito à fl. 08-IP).

Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, o denunciado, que portava uma arma branca (faca), dirigiu-se à residência da vítima (seu vizinho), com quem tinha vínculo de amizade, instante em que, enfurecido pela perturbação sonora naquele local, proferiu xingamentos ao ofendido, cujo fato foi presenciado pela Sra. Luciene Gomes Viana, a qual estava presente, mas fugiu.

Ato contínuo, o denunciado, agindo com manifesto animus necandi, desferiu, cruelmente e de surpresa, golpes de faca contra a vítima, causando-lhe ferimentos perfurocortantes nas ‘regiões cervical à direita, torácica supra mamaria à esquerda, epigástrica e flanco direito’, os quais foram suficientes para causar-lhe a morte em decorrência de ‘choque hipovolêmico’ (Exame de Necropsia e Mapa Topográfico juntado aos autos).

Na sequência, ele deixou o imóvel na posse daquela arma branca, oportunidade que fugiu na condução de um automóvel (modelo Corcel II, cor verde, placa JYN-2740), quando trafegou até uma determinada propriedade rural, abandonou o veículo e seguiu por rumo ignorado.

Logo, depreende-se dos autos que o homicídio foi praticado por motivo fútil, pelo simples fato da vítima ter causado perturbação sonora ao denunciado, afigurando-se absolutamente desproporcional a conduta delitiva quando cotejada com o motivo eleito à sua perpetração.

Ademais, tem-se que os golpes de faca desferidos contra a vítima provocaram-lhe sofrimento físico intenso até a ocorrência do evento morte.

Para além disso, o modus operandi empregado dificultou a defesa do ofendido, na medida em que o denunciado agiu de inopino, golpeando-o em regiões letais (pescoço, tórax e abdômen), fato que o deixou sem chance de reagir.

O denunciado foi preso preventivamente. Ao ser interrogado, ele exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 33/35-IP).”

(
sic
, p. 4-6 do ID. 125929226)

A pena-base foi fixada em 7 (sete) anos de reclusão com a seguinte fundamentação:

“Em sede de análise das circunstâncias judiciais, quanto à personalidade, consequências, motivos, culpabilidade, antecedentes e conduta social, não se identifica fator capaz de elevar a pena.

Quanto às circunstâncias, verifica-se que o acusado agrediu a vítima e ceifou sua vida no interior de sua própria residência, bem como se evadiu do distrito da culpa após o fato, mirando escapar à responsabilização criminal.

A invasão domiciliar
para a prática do crime, bem como a
fuga do distrito da culpa
, constituem elementos que autorizam o incremento da pena-base no vetor circunstâncias.

Por isso, elevo a pena de 1/6 (um sexto).

O comportamento da vítima não deve apresentar impacto dosimétrico, por falta de prova concreta quanto a eventual comportamento instigador, incitador ou facilitador pela vítima, possuindo, desta forma, neutralidade.

Ponderando tais elementos, conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena- base em 7 (sete) anos de reclusão.”
(
sic
, ID 201242250 - grifado)

Pois bem.

Para fins de individualização da pena, as circunstâncias do crime correspondem aos
“elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 11. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 430/431).

A fundamentação lançada pelo juiz de primeiro grau, de que o apelante cometeu o homicídio em contexto de
“invasão domiciliar”
não pode ser confirmada por elementos concretos extraídos dos autos, visto que o conjunto probatório demonstra que o acusado
“frequentava quase que diariamente a casa de Zezivaldo”,
pois possuía vínculo de amizade
com a vítima (ID 125929226; ID 201242259).

Desse modo, incabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal, por fato que não possa ser extraído dos autos, porquanto não ocorreu a entrada ou permanência do acusado clandestinamente na casa da vítima ou contra a sua vontade.

De outra forma, a fuga do apelante do local do crime está relacionada diretamente com o direito de não autoincriminação e não com as condições nas quais o crime foi perpetrado, sendo que essa conduta
“não apresentou maiores repercussões na prática do delito”
(TJAL, AP N.U 07013477620198020051, Relator: Des. José Carlos Malta Marques, Data de Julgamento: 24/05/2023, Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2023).

Portanto, impõe-se afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime, redimensionando-se a pena-base para o mínimo legal de 6 (seis) anos de reclusão.

Na 2ª fase, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual se transforma a pena-base - 6 (seis) anos de reclusão - em intermediária.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, torna-se definitiva a pena em 6 (seis) anos de reclusão.

Conserva-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para redimensionar a pena-base e, consequentemente, readequar a pena de Cícero Gomes Sirqueira, tornando-a definitiva em 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024